Tribunal: TJSP
Processo: 1078830-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1078830-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA OLIVEIRA
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BRADESCARD S/A e C&A
MODAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100 -Voto no 44960
2
VOTO No 44960 (Processo Digital)
Apelação no 1078830-90.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: MARIA OLIVEIRA BARBOSA (Justiça Gratuita)
Apelados: BANCO BRADESCARD S/A e C&A MODAS LTDA
Juiz sentenciante: Marcelo Barbosa Sacramone
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE
IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO -
DESCABIMENTO
-
ABORRECIMENTOS
QUE
NÃO
DESBORDARAM
DAQUELES
ROTINEIRAMENTE
EXPERIMENTADOS NA VIDA HODIERNA EM SOCIEDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 388/391, julgando improcedente a ação indenizatória e
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa,
observada a gratuidade concedida, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a demandante que a
confusão administrativa das apeladas é incontroversa, visto que
deixaram de emitir o cartão de crédito solicitado em seu nome, o qual
somente fora entregue após a sentença proferida na ação de obrigação
de fazer tramitada na 11a Vara Cível do Foro Central da Capital, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100 -Voto no 44960
3
no 1034356-39.2016.8.26.0100, afirma que não foi comprovado que a
autora não preenchia os requisitos necessários para obtenção do
magnético, alega que o cartão foi emitido indevidamente em nome de
sua genitora, que jamais o solicitou, suscita o CDC, faz menção a sua
vulnerabilidade, salienta que procurou as demandadas para resolução
administrativa da ocorrência, sem sucesso contudo, sendo inegável o
descaso e o dano moral experimentado, assevera falha na prestação
dos serviços, aguarda provimento (fls. 393/398).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 277 e 413).
Regularmente processado (fls. 399).
Contrarrazões (fls. 401/412).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100 -Voto no 44960
4
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, in-
denização por danos morais decorrentes de propalada falha na prestação
do serviço de emissão de cartão de crédito requerido pela demandante.
Extrai-se dos autos que a autora, em 13/01/2016,
assinou proposta de adesão ao magnético fornecido pelas
demandadas, conforme se verifica no documento de fls. 334, no qual
se observa evidente erro cadastral, visto que o nome da requerente foi
trocado pelo de sua mãe.
Na tentativa de resolver a pendência, a apelante
alega ter contatado administrativamente as demandadas, mas sem
sucesso, razão pela qual ajuizou a ação de obrigação de fazer perante
a 11a Vara Cível do Foro Central da Capital sob o no
1034356-39.2016.8.26.0100, a qual foi julgada procedente para
condenar as rés a emitirem um novo cartão em benefício da autora,
observando seus dados pessoais (fls. 171/178).
A presente ação foi, então, ajuizada com o propósito
de condenar as requeridas ao pagamento de reparação pela lesão
extrapatrimonial que teria decorrido do imbróglio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100 -Voto no 44960
5
Ocorre, contudo, que, não obstante a falha na pres-
tação do serviço, a autora concorreu com o erro, porquanto assinou os
instrumentos de fls. 333/334 sem conferência dos dados ali contidos.
De fato, se tivesse a recorrente se atentado, no
momento da assinatura dos termos, que seus dados pessoais foram
digitados incorretamente, poderia requisitar a retificação.
E em que pesem os argumentos da demandante, os
aborrecimentos
por
ela
sofridos
não
desbordam
daqueles
rotineiramente experimentados na vida hodierna em sociedade,
inexistente demonstração de efetivo dano moral, ônus que lhe
incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se
mostrou incensurável, inclusive na condenação ao pagamento dos
ônus de sucumbência e no montante arbitrado a título de honorários
advocatícios, consentâneos com o caso assente, motivo por que deixo
de aplicar o estatuído no § 11 do artigo 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100 -Voto no 44960
6
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ademais, não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática
publicada no DJe de 23/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078830-90.2019.8.26.0100 -Voto no 44960
7
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator